Tribunal: TJMT
Processo: 1022427-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022427-93.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ I - SPE LTDA e RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
AGRAVADO(S):
CONDOMÍNIO RIO COXIPÓ
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ I - SPE LTDA e RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Jones Gattass Dias, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Danos Morais n.o 1031888-34.2018.8.11.0041, ajuizada por CONDOMÍNIO RIO COXIPÓ, que majorou multa relativa a tutela pleiteada no que concerne a manutenção da caixa d’agua, bem como, restabelecimento do abastecimento regular de água no condomínio agravado.
Em suas razões recursais os agravantes expõem que a ação de origem foi proposta em face da Cab Cuiabá S.A - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto (1a Ré), Águas de Cuiabá S/A (2a Ré), Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária Cuiabá I – SPE Ltda (3a Ré) e RNI Negócios Imobiliários S/A (4a Ré), em razão de suposto risco de “QUEDA DA CAIXA D’ÁGUA DIANTE DE CONTRATURA DA ESTRUTURA”.
Aduzem que o agravado é empreendimento residencial composto de 528 unidades autônomas e que em vistoria realizada foi constatado o risco de queda iminente do reservatório de água potável (espaço comum) sobre as unidades autônomas, sendo necessária a manutenção urgente a fim de evitar mal pior.
Dizem que diante de reiterado descumprimento de ordem judicial, o juiz de primeiro grau majorou o valor da multa anteriormente fixada, “elevando-a para R$ 3.000,00 até o limite de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e estabelecendo mais 30 dias para o efetivo cumprimento, com fundamento no art. 537, § 1o, do CPC” (sic).
Anotam que “atualmente já houve a realização de perícia, que inclusive concluiu quanto a responsabilidade da própria parte Autora, ora Agravada, no que tange as reclamações da ação principal” (sic).
Ressaltam que “os responsáveis pela manutenção do condomínio não cumpriram sua função conforme determinação legal e contratual, visto que as manutenções não foram realizadas periodicamente e de forma adequada, pois se assim tivesse ocorrido, o reservatório não apresentaria qualquer problema” (sic).
Acrescentam que “a ausência de nexo de causalidade é causa suficiente para obstar a configuração da responsabilidade civil da parte Agravante, ainda que na modalidade objetiva, visto que não restou evidenciado que os danos relatados decorrem de falhas construtivas” (sic) e que “antes de qualquer determinação de pagamentos/obrigações, diante do laudo apresentado pelo perito do juízo é fundamental a delimitação de responsabilidade!” (sic).
Asseveram que as alegações e documentos não guardam qualquer elemento que impute a causa e responsabilidade pelos supostos danos à parte agravante, o que afasta a probabilidade do direito necessário à tutela de urgência anteriormente concedida.
Asseguram que “estão completamente impedidas de cumprir obrigações relativas a abastecimento de água, visto que se trata de obrigação exclusiva da Corré Águas Cuiabá!” (sic).
Sustentam que “serve-se do presente para requerer que seja SUSPENSA com urgência a tutela deferida pelo juízo a quo e posteriormente, REVOGADA, uma vez que sua manutenção poderá causar à Agravante lesões graves e/ou de difícil reparação” (sic).
Subsidiariamente, cogitam “que seja deferido prazo razoável de 180 dias” para as providências determinadas, bem como que a nova limitação da astreinte em R$ 120.000,00 foge à razoabilidade, uma vez que alcança “quase 40% do valor de um novo reservatório” e pode implicar em enriquecimento injusto do credor (art. 884 do CC), de modo que pugnam pela redução ou afastamento da multa cominatória.
Preparo recursal recolhido (Id. 64714497).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto que as agravantes buscam a concessão do efeito suspensivo recursal para sobrestar a decisão que determinou o conserto do reservatório d’água em caráter de urgência e, subsidiariamente, que reduza ou afaste a multa cominatória imposta e amplie o prazo para as providências.
O artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do mesmo códex estabelece que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Pelo menos a uma análise singela que comporta o presente momento, ressai dos autos que o juízo de primeiro grau deu a melhor solução ao caso ao evidenciar a premente necessidade de reforma do reservatório, inclusive estabelecendo o risco que corre os moradores das proximidades, se este vier a se romper.
Ademais, a decisão combatida nada mais fez do que reiterar ordem de cumprimento da liminar deferida há mais de um ano, a qual, inclusive foi objeto de agravo de instrumento interposto por Águas Cuiabá S/A, que, sob a minha relatoria, à unanimidade foi negado provimento (RAI no 1000647-34.2019.8.11.0000).
Ante o descumprimento daquela determinação judicial, foi majorada a multa, haja vista reiterados descumprimentos. O juízo a quo se pronunciou nos seguintes termos ao proferir decisão recorrida:
“Ante a constatação de reiterado descumprimento da ordem judicial proferida em sede de tutela provisória de urgência, defiro, em parte, os pedidos formulados pela parte autora, de modo a majorar o valor da multa fixada, elevando-a para R$ 3.000,00 até o limite de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e estabelecendo mais 30 dias para o efetivo cumprimento, com fundamento no art. 537, § 1o, do CPC.
Defiro, também, o pedido formulado na letra "D" do requerimento.
Indefiro, assim, por ausência de amparo legal, os pedidos de prisão e de aplicação de multa pessoal, bem como a execução provisória das astreintes, ante o entendimento de que tal providência só pode ocorrer após sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso interposto não seja recebido com efeito suspensivo (STJ, REsp 1327511/RS, Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, 10.3.2010, DJE 4.8.2020).
Quanto ao mais, ordeno sejam intimadas as partes a se pronunciarem sobre o interesse na realização de provas em audiência, justificando-as, no prazo de 5 dias.
Ao final, conclusos para deliberação de audiência ou julgamento antecipado da lide.
Intimem-se.
Cumpra-se.” (Id. 40441240 - autos de origem).
Sendo assim, de início constata-se que o fato questionado quanto à responsabilidade na reforma/conserto do reservatório não foi objeto de análise na decisão recorrida, de modo que não pode ser objeto de apreciação por esta via, em segundo grau de jurisdição, sob pena de incorrer em supressão de instância ou adentrar no mérito da ação de origem.
Por outro lado, à primeira vista, no que concerne ao prazo assinalado para o conserto do reservatório, andou bem o juiz de primeiro grau ao estipular 30 (trinta) dias para realização da obra, até porque se trata de determinação antiga que não foi cumprida pelos requeridos, a qual vem sendo reiteradamente prorrogada e com ampliação de prazo para tanto. De modo que a reforma há de ser empreendida com urgência, a fim de evitar eventual queda do reservatório sobre as unidades autônomas mais próximas.
Com relação à imposição da multa cominatória ou astreintes, como já foi dito e redito, “sabe-se que esta tem por finalidade coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação” (RAI 1018067-52.2019.8.11.0000, também de minha relatoria).
No que pertine ao abastecimento de água no condomínio, ao que tudo indica é encargo da empresa Águas Cuiabá S/A, obrigação determinada em sede de tutela de urgência, sem qualquer delimitação dessa responsabilidade até o presente momento. De mais a mais, tal assunto, também, não foi objeto de análise na decisão recorrida.
Assim, não vislumbrando nesta oportunidade, comprovação inerente aos pressupostos legais - fumus boni iuris e periculum in mora, a medida requestada há de ser indeferida.
Diante do exposto, INDEFIRO o pleito suspensivo/antecipatório vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de novembro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora